Tribunal: TJBA
Processo: 8027208-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027208-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO ILARIO FERNANDES

Advogado(s)
:
JOSEANE SANTOS DO AMOR DIVINO DE LIMA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
CLEUSA GOMES MADUREIRA registrado(a) civilmente como GLAUCO GOMES MADUREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE RENDA MENSAL INFERIOR A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS. DOCUMENTO OFICIAL DA RECEITA FEDERAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. OPÇÃO PELO RITO ORDINÁRIO NÃO AFASTA DIREITO AO ACESSO GRATUITO À JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA.
PROVIMENTO
.

1 -
A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica feita por pessoa natural (CPC, art. 99, §3º) somente pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem a suficiência de recursos, o que não ocorreu nos autos.

2 - A opção da parte autora pelo rito comum, em detrimento dos Juizados Especiais, não é fundamento legítimo para indeferimento da gratuidade da justiça.

3 - Documentação apresentada (ID 471642558) comprova rendimento mensal inferior ao valor de dois salários-mínimos.

4 - Agravo de Instrumento conhecido e provido para conceder o benefício da gratuidade da justiça.

5 -
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
8011674-61.2024
.8.05.0000
, em que figura como Agravante
ANTÔNIO ILÁRIO FERNANDES,
e como agravado
BANCO BMG S/A
,

Acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, amparados nas razões do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA